Tribunal: TJDFT
Processo: 0704004-74.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N° 911/69. NOTIFICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO. DEVEDOR SE MUDOU. CONSTITUIÇÃO EM MORA CONFIGURADA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DE MORA PELO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes é suficiente para constituir o devedor em mora, ainda que o aviso de recebimento retorne com a informação "mudou-se", haja vista que, em atenção à boa-fé objetiva e lealdade, cabe ao devedor informar ao credor eventual mudança de endereço.
2. Não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes.
3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência no sentido de que a purgação da mora pelo devedor ocorre mediante o pagamento da integralidade da dívida, o que não ocorreu neste caso, justificando, assim, a consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária em favor do credor fiduciário.
4. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade dessa verba, ante a condição do réu de beneficiário da justiça gratuita.